Tribunal: TJDFT
Processo: 0743117-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0743117-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO LUIS BORGES DE RESENDE, MARIA JOVINA LINO DE MIRANDA, MARIA JULIA DA ANUNCIACAO RODRIGUES, MARIA LUCIA COSTA QUADRELLI, MARIA LUCIA ANDRADE DE SOUSA, MARIA LEUZA PESSOA DE OLIVEIRA, MARIA LINA AMARO DE BRITO, MARIA LUCIA BARROS LIMA, MARIA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS, MARIA LUCIA DA SILVA MENDES, MARIA LOURDES RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 70464346), no prazo de 5 dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator